Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003940-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SOMAVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 13.713.304/0001-48 (APELADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – TELEFONIA E INTERNET -

FALHA DE FUNCIONAMENTO – SOLICITAÇÕES DE SEU RESTABELECIMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO – ÔNUS DA PROVA (ART. 6, VIII, DO CDC/ART. 373, II, DO CPC) – FIDELIZAÇÃO - PRAZO DE 24 MESES - COBRANÇA DE MULTA -

CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA -
LIMITAÇÃO EM 12 MESES -
INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 477, ART. 40, § 8o DA ANATEL – CARACTERIZADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A impossibilidade de utilização de telefonia e
internet
, em razão de
falha
no funcionamento e disponibilidade dos
serviços
, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais
serviços
são fundamentais para a comunicação e
manutenção
de contatos profissionais.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao réu, conforme o art. 373, II do CPC.

São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS). Deve
ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLARO S/A, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por SOMAVE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., julgou-a procedente, determinou a apuração do valor da multa de fidelização por quebra de contrato em 10% (dez por cento) do valor da soma das parcelas restantes até o prazo de 12 (doze) meses, do efetivo desembolso. Condenou a requerida à devolução do restante em dobro, do desembolso, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento de indenização por Danos Morais
no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizados desde a cobrança, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular, visto que inexistente o ato ilícito em virtude de não comprovação de falha na prestação de serviços a ensejar indenização por danos morais. Aduz a legalidade da cobrança de multa contratual por quebra de cláusula de fidelização. Afirma que a exorbitância do valor de indenização por danos morais
viola os princípios da proporcionalidade. Assevera ausência de prejuízos à honra subjetiva das pessoas jurídicas. Entende inocorrente o dever de repetição de indébito.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da peça exordial.

Contrarrazões (Num. 195154232).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

SOMAVE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.;
busca por meio da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais,
reparação em razão dos defeitos no funcionamento dos serviços de telefonia contratados da empresa de telefonia CLARO S/A. O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num 195154222):

JULGO PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 para que, em sede de liquidação de sentença, seja (a)
apurado o valor da multa pela quebra contratual, que deve corresponder a 10% da soma das parcelas restantes para o atingimento do prazo de fidelização de 12 meses (art. 40, § 8o, da Resolução 477, da ANATEL), calculada para a época em que a autora efetivamente desembolsou a verba
, (b) condenar a requerida na devolução do restante, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quantia que será devidamente atualizada desde a data do efetivo desembolso pela autora, com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação; e (c) condenar ao pagamento da quantia de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais atualizados desde a cobrança mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação, invertidos os ônus da sucumbência.

Por derradeiro, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa apelante não se conforma. Alega
equívoco do juízo singular ao argumento de que inexistente o ato ilícito, vez que não restaram comprovadas as falhas na prestação de serviços.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC, porém, assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Os autos nos informam que houve falhas na prestação de serviços de telefonia e internet (Num. 195156163 – pág. 02).
Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
é incumbência da empresa prestadora dos serviços, comprovar que não houve demora no restabelecimento do serviço e que foi prestado apoio técnico diante das solicitações.

Anote-se que a empresa apelante não juntou aos autos elementos que pudessem comprovar a prestação adequada dos serviços contratados. Não ofereceu as condições que dela se esperava, qual seja, o regular funcionamento das linhas telefônicas e do sinal de internet, bem como a inexistência de causa justificável para a demora no restabelecimento da regularidade do serviço contratado.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A negligência da empresa apelante no controle do funcionamento de telefonia e disponibilização da internet, motivos do presente processo, se comprovam
.
A empresa apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a insistência da empresa apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. A falha na prestação do serviço restou caracterizada.

A empresa apelante defende a legalidade da cobrança de multa contratual por quebra de cláusula de fidelização. É de se ressaltar que não houve, por parte do
decisum,
a negação do direito de cobrança de multa contratual.

Observou o juízo singular, da análise do caso em tela,
que
a cláusula de fidelização não veio discriminada nos autos
, havendo apenas menção ao tempo de vigência do contrato, que é de 24 meses,

não se sabendo, até o momento, qual o percentual previsto no contrato para a aplicação da multa pela quebra antecipada.
Tal informação era também ônus da operadora que se restringiu a argumentar, quanto a isso, tanto na contestação, quanto nas contrarrazões, que a cobrança estaria de acordo com as normas da ANATEL
(Num.
195154222).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, IV, disciplina:

Art. 51
- São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...);

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

A abusividade da cláusula contratual se configura na pactuação e cobrança de fidelização acima daquele permitido pela regulamentação da ANATEL, conforme se depreende da Resolução 477, art. 40, § 8o.

Assim, a determinação do juízo singular, de restituição em dobro do montante a maior despendido pela parte autora, ora apelada, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC, é medida que se impõe.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

A empresa apelante se insurge contra a condenação por danos morais. A impossibilidade de utilização dos serviços fornecidos, em razão de
falha
na disponibilidade e eficiência, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, e configura dano moral, sobretudo porque, nos dias de hoje, tais
serviços
são fundamentais para a comunicação e
manutenção
de contatos profissionais.

Em consequência, em se tratando de estabelecimento comercial, os serviços eficientes são imprescindíveis para o exercício normal da atividade. O
dano moral da pessoa jurídica está associado ao desconforto que afeta o nome e a tradição de mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais (AREsp 1595310/SC;
REsp
1.298.689-RS
)
.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

A empresa apelante d
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou abalo à reputação, ao crédito, comprometeu o bom nome e a tradição da empresa no mercado e obstaculizou suas operações comerciais. Acresça-se a isso, a inclusão da parte autora, ora apelada, nos cadastros de inadimplência.
Ora,
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Este e. Tribunal já decidiu que a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
(TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

O montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024